Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-84.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. REPRESENTAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DA LCP. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei n. 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca. Precedentes. 2. Recurso do MPDFT conhecido e provido.